Tribunal: TJES
Processo: 0005527-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005527-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVSON MOREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005527-18.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVSON MOREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
1
4
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
2.

RECURSO CONHECIDO
E

PROVI
DO
. 1.
É medida que se impõe a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência e, por consequência, o redimensionamento da pena. Precedentes do STJ.
2
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005527-18.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVSON MOREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DEVEISON MOREIRA SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou como incurso nas sanções dos artigos 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de junho de 2022, o denunciado, sem autorização, e em desacordo com determinação legal, portava a arma de fogo do tipo revólver calibre .38, Special, inoxidado, de numeração 1657876, devidamente carregada e com munições sobressalentes.

Nas razões recursais requer a defesa, unicamente, a realização da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Pois bem.

Verifico merecer acolhida o pleito defensivo.

Em observância à r. sentença, verifico que o douto Magistrado registrou que deixou de reconhecer a confissão do réu em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo, todavia, a agravante da reincidência.

Contudo, filio-me ao entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser realizada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. [...] 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Em razão disso, passo à nova dosimetria da pena.

A pena-base para o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 fora arbitrada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Compensadas integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantenho a pena no mesmo patamar.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena,
tornando definitiva a reprimenda de 0
2
(
dois
) ano
s

de reclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
.

Mantenho inalterado o regime inicial
S
EMIABERTO
para cumprimento de pena, em razão da reincidência do réu, nos termos da Súmula nº 269 do STJ, bem como os demais termos da r. sentença prolatada.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de ser o réu reincidente, nos moldes do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

para proceder a compensação integral entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.